Tribunal: TJMT
Processo: 1025579-47.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025579-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), VICTOR MATEUS PONTE PEREIRA - CPF: 056.384.281-43 (PACIENTE), Juízo da 4 Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR MATEUS PONTE PEREIRA
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade e natureza da droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025579-47.2023.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR MATEUS PONTE PEREIRA
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Ana Maria Magro Martins em favor de
VICTOR MATEUS PONTE PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em
11/10/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, pois não se dedica à atividades criminosas e nem integra organização criminosa, sendo caso único em sua vida, exerce trabalho lícito como motorista de aplicativo, bem como é estudante do Curso de Engenharia Agrícola E Ambiental Ministrado pela UFMT, o que autoriza a revogação da prisão cautelar, por ausência de
periculum libertatis.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação ser beneficiado com a privilegiadora, ocasião que a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 188763199.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 133424892.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 189956155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR MATEUS PONTE PEREIRA
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante em
11/10/2022
, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de outubro de 2023, por volta das 20h10, rua dos Eucaliptos, nº 1222, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado VICTOR MATEUS PONTE PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e guardou 3 (três) porções em formato de tablete de cocaína, que totalizaram massa líquida de 3.030,49 (três mil e trinta gramas.

São dos autos que a Agência Regional de Inteligência (ARI) da polícia militar recebeu informações anônimas de que o denunciado VICTOR estava distribuindo grandes quantidades de cocaína para traficantes na cidade de Sinop a manda da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que estes últimos realizavam a venda para os usuários.

Soube-se, também, que VICTOR utilizava o veículo Chevrolet Onix, de cor preta, placa QTS-3h66 para efetuar a distribuição dos entorpecentes e que na data dos fatos o denunciado havia recebido droga e realizaria as entregas.

De posse de tais informações, os policiais passaram a observar a residência de VICTOR, momento em que visualizaram o denunciado chegando com o veículo Ônix e logo em seguida deixando o local.

Ato contínuo, os agentes iniciaram o acompanhamento do veículo e avistaram o imputado conduzindo-o em alta velocidade e ignorando as sinalizações de trânsito. Diante disso, a equipe RAIO da Polícia Militar foi acionada para efetuar a abordagem de VICTOR, tendo a equipe se dirigido ao local, momento em que o denunciado percebeu a presença policial e tentou empreender fuga arrancando com o veículo.

A equipe logrou êxito em abordar o imputado alguns metros a frente, sendo localizado um tablete grande de cocaína no banco do passageiro do veículo ônix.

Em entrevista informal, VICTOR narrou aos policiais que no dia dos fatos recebeu uma ligação via WhatsApp de um número desconhecido que lhe ofereceu um serviço de entrega de entorpecentes pelo qual receberia R$ 200,00 (duzentos reais) por cada uma das entregas que fosse realizada, tendo o imputado aceitado fazer o serviço.

O imputado narrou aos policiais, de forma detalhada, onde buscou a droga e como faria as entregas, esclarecendo ainda que tinha guardou dois tabletes em cima de seu guarda roupas e saiu para fazer a entrega do primeiro tablete, momento em que foi abordado pela equipe policial.

Seguidamente, após as informações repassadas pelo denunciado, os policiais se dirigiram a residência de VICTOR e lá localizaram os outros dois tabletes de cocaína no local indicado por ele (em cima do guarda roupas)
. (...)”

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e natureza da droga apreendida
, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva. Devem obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. Em relação à prisão em flagrante há indícios suficientes de
autoria e materialidade do delito
, conforme Boletim de Ocorrência de n° 2023.290251, termo de apreensão e fotografias das drogas apreendidas, Laudo Pericial n° 541.3.10.8985.2023.141692-A01, somado ainda aos depoimentos dos policiais que prenderam o custodiado, estando presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Percebe-se, ainda, que foi apreendido com o custodiado grande quantidade de entorpecente (3030,49g), conforme laudo pericial
, sendo que dois tabletes estavam em sua residência, e um em transporte. Nesse ponto, realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de inquérito policial.

Em relação aos demais requisitos, o custodiado foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, sendo crimes doloso com pena que ultrapassa 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) e que atentam contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP).

Em relação aos antecedentes criminais (artigo 313 inciso II CPP), eu uma análise ao sistema SEC – Sistema de Expedição de Certidão, aos sistemas SEEU e BNMP, verifico que o custodiado não possui processos em seu nome. Mas, ainda que não possua antecedentes criminais, o
modus operandi
demonstrado pelo custodiado leva a necessidade de
garantir a ordem pública
, que inexoravelmente, restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a ele imputados, conduta altamente reprovável, uma vez que sem nenhum temor fazia a venda dos entorpecentes em seu veículo,
transformando-o em ponto de distribuição de drogas. Isso evidencia que o autuado é responsável por manter o abastecimento do tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT e região, evidenciando, ainda, sua dedicação à traficância em larga escala, ficando clara a intenção de venda, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

Portanto, caso seja solto, provavelmente voltará a cometer o mesmo tipo de crime. Nestes termos, é a Jurisprudência: (...)
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT) “[...]

A grande quantidade de droga apreendida e a dinâmica da apreensão indicam que o custodiado estava responsável pelo abastecimento de drogas na Comarca de Sinop/MT e região, já que havia denúncias que ele utilizada o veículo para distribuição de entorpecentes, ficando clara a intenção de venda do preso, caracterizando o crime de tráfico de drogas, sendo suficiente para indicar os indícios de materialidade do crime de tráfico.

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração.

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao flagrado são de suma gravidade, além de que uma vez solto pode voltar a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas
. (...)

A
garantia da aplicação da lei penal
visa garantir a futura e eventual execução da pena e a
conveniência da instrução criminal
visa impedir que o custodiado cause prejuízos à produção da prova.

Ademais, demonstrado o necessário
perigo gerado pelo estado de liberdade
do preso, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312,
caput
e §§.

Assim, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória mediante fiança, tampouco em concessão das cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao custodiado VICTOR MATEUS PONTE PEREIRA. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável
quantidade e natureza
da droga apreendida –
03 (três) tabletes de

cloridrato de cocaína
,
com massa bruta de
3.030,49
(três quilos, trinta gramas e quarenta e nove decigramas),
pois era o responsável pela distribuição dos entorpecentes
para traficantes na cidade a mando da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que estes últimos realizavam a venda para os usuários,

fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual, sendo a medida extrema desproporcional, registro que é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023